Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-77.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005593-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 535.667.181-49 (APELADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 025.373.831-84 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –

PRESENÇA DOS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA DATA DA CITAÇÃO –

PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova para realização de perícia indireta e expedição de ofício ao nosocômio, quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária.

A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar
in re ipsa
, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC/15).

A condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida deve recair apenas à
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
por ter sido dirigida exclusivamente a ela a determinação judicial por ela descumprida.

Quando o objetivo recursal já tiver sido alcançado na sentença, estará caracterizada a ausência do interesse recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária, Dano Material com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada por
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
e
JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para (ID 178916280):

“[...]
a)

CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no id. 15142659 e
CONCENDAR
as requeridas ao pagamento da multa pelo descumprimento da medida, ser apurado em fase de liquidação de sentença;

b)

CONDENAR
as requeridas a promoverem ao pagamento da indenização securitária objeto da lide, quitando-se o contrato de financiamento do veículo do segurado nos limites da cobertura contratada;

c)

CONDENAR
as requeridas a pagarem, solidariamente, às requerentes
danos morais
na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);

d)

CONDENAR
as requeridas à restituír, solidariamente, à requerente Celina Aparecida o valor de R$ 3.860,20 (três mil e oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

e)

Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...].”

RECURSO DA SEGURADORA - CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Em suas razões recursais (ID 178916282), a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia médica indireta para comprovação da pré-existência de doença e por não ter sido expedido ofício para o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande para envio dos exames e prontuários médicos em nome do segurado.

Assevera que a expedição de ofício ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande – local de óbito do Segurado – seria fundamental para possibilitar uma perícia médica indireta e a verificação da efetiva data em que as mazelas da Segurada iniciaram, todavia, o Magistrado negou o direito da Seguradora de obter as provas necessárias à sua defesa, indo em desencontro com todo o disposto no Código de Processo Civil, levando a uma sentença que fere os termos das Condições Gerais da apólice contratada.

No mérito, aduz que ao contrário do que constou na sentença, o segurado quebrou o princípio da boa-fé, pois deixou de informar no momento da contratação do seguro que era portador de moléstias que causaram o seu óbito, omitindo assim o seu real estado de saúde, o que afasta a cobertura para o sinistro.

Salienta que as Condições Gerais do Seguro excluem expressamente a cobertura para doenças preexistentes à contratação do seguro, assim como as declarações inexatas ou a omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio levam à perda do direito de receber a indenização, o que era de conhecimento do segurado.

Afirma, ainda, ser inquestionável a má-fé do segurado já que possuía doenças anteriores à contratação do seguro, como comprova o relatório médico que instruiu o pedido administrativo.

Defende também que a operação de seguro realizada entre a apelante e o segurado se trata de cosseguro, pois a Bradesco Vida e Previdência S/A detinha 99,99% de responsabilidade sobre a apólice por ser a seguradora Líder.

Sustenta que consta no certificado de seguro que a participação da recorrente compreende apenas ao percentual de 00,01%.

Não sendo acolhidas as teses de defesa, requer seja afastada a obrigação ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência consistente na determinação de suspensão das cobranças das parcelas do financiamento, pois a decisão que a fixou limitou o cumprimento de tal obrigação apenas à Bradesco Financiamentos S/A, já que a seguradora não possui qualquer ingerência sobre as cobranças.

Cita ainda ser descabida a condenação da indenização por danos morais, ao argumento de que não houve a prática de nenhum ato capaz de ensejar a violação dos direitos de personalidade das apeladas.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas, alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência determinando-se a expedição do ofício ao hospital e posterior julgamento do recurso.

Não sendo acolhida a preliminar arguida, requer a reforma da sentença para que se reconheça a má-fé do segurado, bem como a preexistência de doença com a improcedência da demanda.

Sem contrarrazões (ID 178916294).

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

A instituição financeira alega em suas razões recursais (ID 178916286), ter agido no exercício regular do direito, uma vez que o segurado optou no momento da contratação do seguro pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente, conforme termos e condições, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido de restituição de valores em dobro.

Alternativamente, requer que a condenação à restituição que se dê forma simples, pois não evidenciada a má-fé na cobrança.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirma que não há a comprovação de qualquer dano decorrente dos descontos e que eventual irregularidade de cobrança não passa de mero de desconforto.

Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra exagerado e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, aduz que os juros devem incidir sobre a indenização por danos morais a partir da data em que foi proferida a sentença condenatória.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedente o pedido indenizatório, pois não comprovada a ocorrência de danos morais.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, com incidência de juros desde a data de prolação da sentença e que a restituição seja determinada na forma simples.

Sem contrarrazões (ID 178916294).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que as autoras ajuizaram a presente
Ação de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária, Dano Material com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que tiveram negado o pedido administrativo para recebimento da indenização securitária pelo falecimento de
DOMINGOS PACHECO DE CAMPOS
, sob o argumento de que o segurado deixou de informar que era portador de doença pré-existente quando da contratação do seguro, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Na inicial (ID 170199299) alegaram que o segurado havia adquirido mediante financiamento o veículo Marca Ford, Modelo Fiesta Rocam Hacth Flex, Ano/Modelo 2013, o qual possuía seguro prestamista, contratado no ato do financiamento e que após o falecimento, acionaram a seguradora para que fosse quitado o financiamento, além de ser suspensa a cobrança realizada mensalmente pelo banco, porém tiveram o pedido negado, além de ter sido realizado o desconto de 05 (cinco) parcelas que totalizaram o valor de R$ 3.860,40 (três mil oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorre as partes requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, ao alegado cerceamento de defesa e, no mérito, à alegada inexistência de cobertura por ser o segurado portador de doença preexistente, inexistência de ilicitude na negativa de cobertura a ensejar a condenação ao pagamento de dano moral; termo inicial de incidência dos juros, multa pelo descumprimento da tutela de urgência, limitação do cosseguro e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, defende a seguradora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que a realização de perícia indireta para comprovação da pré-existência de doença e por não ter sido expedido ofício para o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande para envio dos exames e prontuários médicos em nome do segurado seriam indispensáveis ao deslinde do feito.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, uma vez que não se mostra necessária a produção das provas requeridas, já que a documentação que instruiu os autos é suficiente para o deslinde do feito, inexistindo provas aptas a demonstrar, ainda que minimamente, a alegada má-fé do segurado quanto à suposta existência de doença preexistente.

Ademais,
cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa o julgamento com base em prova existente nos autos, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, ensina J. J. CALMON DE PASSOS que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do Magistrado"
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Além disso, as provas que instruíram os autos são suficientes a comprovar a contratação do seguro prestamista e a morte do segurado durante o período de vigência do seguro, bem como afastar alegada má-fé do segurado com relação a alegação de doença preexistente.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

MÉRITO

1)

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da suposta omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 178916280):

“[...]
Trata-se de “
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
proposta por
CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS e JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
em desfavor de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (SEGURADORA)
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
, todos qualificados na inicial.

As autoras aduzem, em síntese, que o Sr. Domingos Pacheco de Campos, CPF: 304.316.621-34, falecido em 24.10.2017, era casado com a Primeira Requerente e pai da Segunda, únicas herdeiras. Aduzem que o falecido adquiriu um veículo Marca Ford, Modelo Fiesta Rocam Hacth Flex, Ano/Modelo 2013, o qual financiou através do Segundo Requerido, tendo no ato do financiamento firmado adquirido proteção de seguro prestamista com a Primeira Requerida, o que se comprova pelo Contrato de Financiamento e pelo Certificado de Seguro, acostado aos autos. Alegam após o falecimento do Segurado, acionaram o seguro prestamista, o qual deveria quitar à financeira, não tiveram sua cobrança suspensa pelo banco, no decorrer foram pagas 05 (cinco) parcelas totalizando o valor de R$3.860,40 (três mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos), no entanto a Primeira Requerida negou o pagamento da cobertura, sob o argumento de que a morte ocorreu por doença preexistente. Por isso pedem o pagamento da indenização securitária, a condenação das requeridas em danos materiais (R$ 3.860,20) e na repetição do indébito e danos morais (R$ 12.000,00).

Com a inicial vieram os documentos de id. 14011453.

Tutela de urgência e concessão dos benefícios da justiça gratuita concedidas no id. 15142659.

Audiência de conciliação infrutífera (id. 15652461).

Citadas (id. 15769581 e 15772393) as requeridas apresentaram defesa junto ao id. 15778247 e 16069768.

A primeira requerida (Banco Bradesco), em preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva imputando os fatos narrados na inicial à segunda requerida. Arguiu ainda a ausência de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa. No mérito, afirma a inexistência de pretensão resistida, ausência de responsabilidade da instituição financeira e ausência de comprovação dos danos morais alegados.

Já a segunda requerida (Cardif) suscitou a ilegitimidade ativa dos requerentes para o ajuizamento da ação e, no mérito, alegou não ser a seguradora líder, portanto, a responsável pelo pagamento da indenização pleiteada. Além disso, argumentou que a negativa do pagamento da indenização decorreu da omissão do segurado em informar a informação de padecer de doença preexistente. Desse modo, pede pela improcedência dos pedidos da presente ação.

As requerentes impugnaram a contestação reafirmando os termos lançados na inicial (id. 16252252).

Intimação para as partes apresentarem as provas que pretendem produzir no id. 16314929, a autora não se manifestou. A requerida (Cardif) pediu pela produção de prova documental e pericial (id. 27156374) e a requerida (Bradesco) pelo julgamento antecipado da lide (id. 16575815).

As requerentes informaram nos autos (id. 25467595) o descumprimento da tutela de urgência concedida no id. 15142659. Diante disso, em decisão de id. 32832492 determinou-se a intimação das requeridas para darem cumprimento a decisão proferida nos autos e majorando a multa por descumprimento.

No id. 34011025 consta comunicação entre instâncias informando o deferimento parcial da liminar em agravo de instrumento para a redução da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias.

É relatório. Fundamento. Decido.

Devido à natureza puramente jurídica da questão em análise, o mérito pode ser decidido antecipadamente, conforme previsto no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Portanto, não será permitida a produção de provas adicionais.

Tem-se, portanto, que o processo está apto para a prolação da sentença, uma vez que as questões em disputa podem ser resolvidas apenas com base na evidência documental apresentada.

DAS PRELIMINARES

A parte requerida, o Banco Bradesco, levanta uma preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que apenas atuou como estipulante-mandatário na contratação do seguro, sendo a contratação direta realizada com a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. Portanto, pugna pela sua exclusão do processo, argumentando que não é parte legítima para figurar como réu na presente ação.

Apesar das alegações apresentadas pelo requerido, não lhe assiste razão. Isso se deve ao fato de que o Banco Bradesco figura como estipulante do seguro, assumindo assim a condição de beneficiário, conforme estabelecido expressamente nos contratos. Esses contratos têm como objetivo garantir ao banco o recebimento dos valores devidos pelo segurado.

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada.

A requerida (Cardif) arguiu em preliminar suposta ilegitimidade ativa das autoras, argumentando que não comprovaram a condição de únicas herdeiras do
de cujus
.

Da mesma forma, rejeito a preliminar apresentada, uma vez que, conforme evidenciado pela certidão de óbito anexada aos autos no documento identificado como 14011514, o falecido deixou apenas um filho, ou seja, a segunda requerente Jussara, enquanto a primeira requerente Celina é a viúva, restando evidenciada a legitimidade ativa das autoras para o ajuizamento da presente demanda.

As preliminares vão assim rejeitadas.

Adentro ao mérito.

MÉRITO

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe às requeridas provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

A existência e a validade do contrato de seguro de vida mencionado na petição inicial não são objeto de controvérsia.

A declaração de óbito acostada junto ao id. 14011514 revela que o segurado, Domingos Pacheco de Campos, faleceu em 24.10.2017 em decorrência de “
infarto agudo do miocárdio, miocardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica
”, argumentando, por isso as requeridas que o segurado possuía doença preexistente o que justificaria a negativa do pagamento da indenização securitária.

Contudo, as requeridas não comprovaram nos autos que teriam exigido exames médicos prévios à contratação, limitando-se, as rés, apenas à declaração de saúde preenchida pelo segurado quando da contratação do serviço.

Cabe destacar que, a prova de que o segurado omitiu o quadro de saúde desfavorável por ocasião da contratação incumbia às requeridas, vez que não se presume a má-fé.

Aliás, sobre a questão há, inclusive, entendimento sumulado, senão vejamos:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. (SÚMULA 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Logo, a recusa perpetrada pelas requeridas se revela indevida impondo o reconhecimento da falha na prestação de serviço.

Desse modo, impõe-se a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária objeto da lide.

Quanto ao pedido de reparação por danos materiais consistentes na devolução das parcelas do financiamento do veículo segurado pagas pela primeira requerida impõe acolhimento, pois deveriam ter sido cobertas pela indenização em questão.

Assim, uma vez comprovado o dispêndio financeiro no valor de R$ 3.860,20 (três mil e oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), para o pagamento de cinco parcelas do financiamento do veículo segurado, de rigor a condenação das requeridas à restituição, na forma simples, pois não caracterizada a má-fé das requeridas.

No que concerne aos danos morais cumpre anotar que esses casos que tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).

In casu
, o dano se revela em razão da falha na prestação de serviço consistente na negativa indevida do pagamento de indenização securitária.

A propósito:

TRÊS RECURSOS, SENDO DOIS DE APELAÇÃO E UM ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA SEGUNDA APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE DA SEGURADA – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO – ATO ILÍCITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.o 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Como no caso se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor. 2. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 3. Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa. 4. Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora primeira apelante, a solicitação de documentos complementares foi devidamente cumprida pelos requerentes, ora apelados. 5. Agindo a seguradora, no momento da contratação do seguro, de forma negligente, ou seja, não exigindo do(a) segurado(a) exame médico, é ilícita sua conduta, ao fundamento da existência de doença preexistente do(a) segurado(a), negar a cobertura do seguro, devendo, no caso, assumir o risco da sua negligência. 6. Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. Não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da seguradora à cobertura do seguro aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, recentemente, perderam um ente querido. 8. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1001429-32.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “
responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Assim, na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos.

Resta quantificar o dano moral.

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, constata-se nos documentos presentes nos autos que as partes requerentes relataram que a decisão de urgência concedida no documento de identificação 15142659 não foi cumprida, evidenciando a persistência das rés nas identificações 25467595, 25468147, 27156374 e 28483503.

Diante disso, não resta dúvida de que as rés persistem em descumprir a ordem judicial, o que justifica a imposição da condenação ao pagamento das penalidades pecuniárias (
astreintes
), a ser apurada em liquidação de sentença.

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no id. 15142659 e
CONCENDAR
as requeridas ao pagamento da multa pelo descumprimento da medida, ser apurado em fase de liquidação de sentença.

b)
CONDENAR
as requeridas a promoverem ao pagamento da indenização securitária objeto da lide, quitando-se o contrato de financiamento do veículo do segurado nos limites da cobertura contratada.

c)
CONDENAR
as requeridas a pagarem, solidariamente, às requerentes
danos morais
na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

d)
CONDENAR
as requeridas às restituíres, solidariamente, à requerente Celina Aparecida o valor de R$ 3.860,20 (três mil e oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado e, não havendo requerimento arquivem-se os presentes autos. [...]
.”

Assim, depreende-se do caso que o contratante não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida prestamista, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Isso porque, na proposta de adesão do seguro de vida não consta nenhuma informação acerca da situação de saúde do segurado/falecido. Desta forma, não há que falar em omissão ou má-fé da segurada quanto ao diagnóstico de doença preexistente, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora, pois os documentos médicos que instruíram a inicial, bem como os documentos médicos apresentados pela seguradora são datados a partir do ano de 2016, tendo o seguro sido contratado no ano de 2015 (ID 178916228; 178916229; 17891630; 178916231; 178916174; 178916175; 178916178; 178916179 e; 178916180).

Os documentos juntados aos autos pela seguradora também não têm o condão de corroborar suas alegações, pois na proposta de adesão do seguro prestamista não nenhuma informação do estado de saúde do proponente (ID 178916224 e ID 178916225).

Também não há nas condições gerais e no certificado do seguro informação capaz de demonstrar que o segurado/falecido teve acesso a tais informações já que inexistente a sua assinatura ou rubrica em tais documentos (ID 178916179; 178916180; 178916181 e; 178916182).

Ademais, não consta dos autos nenhum documento apto a comprovar que a seguradora exigiu do segurado/falecido informações acerca de seu estado de saúde, tampouco solicitou exames médicos para se assegurar do risco segurado, inexistindo ainda informação com relação à data em que referida proposta foi assinada, conforme documentos de ID 178916225 e ID 178916226.

Portanto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (AgRg no AREsp 177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”
(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Nesse sentido, não pode a seguradora, após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada e nos limites previstos na apólice vinculada a proposta de no 2945051402 e certificado no 113337887-2
.

Assim,
mantenho a sentença inalterada neste ponto
.

2) DANOS MORAIS

No que tange à condenação aos danos morais, afirmam as apelantes que as apeladas não lograram êxito em demonstrar os danos morais sofridos a ensejar a indenização pleiteada.

Todavia, ao que se verifica, quando ocorreu o sinistro (24/10/2017), a seguradora, com justificativa infundada, recusou-se ao pagamento voluntário da cobertura – circunstância que sem dúvida causou dano moral às beneficiárias.

Isto porque, a conduta da apelante em não realizar o pagamento da indenização securitária para quitação do financiamento e suspensão dos descontos mensais das parcelas do financiamento, revela o total descaso com que trata seus consumidores, além de colocar em dúvida a idoneidade do segurado perante a sociedade.

Ademais, a recusa injustificável para o pagamento da indenização, por si só, enseja dano moral, porquanto constituiu ato ilícito a conduta da seguradora, vez que devidamente atendidas as exigências para o pagamento do valor da apólice, as apeladas, no entanto, tiveram que se valer da presente medida judicial para obter a indenização pretendida, amargando os incômodos de uma demanda judicial, não havendo dúvida, portanto, da presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil (CC/2002, art. 186), danos morais que prescindem de comprovação, pelo que também deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA –– DIES A QUO – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DOS §§ 3o E 4o, DO ART. 20, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegitimidade ativa, se comprovado ser a autora esposa do segurado e segunda beneficiária do contrato de seguro de vida. A análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco. A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC) e a correção monetária desde o seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Não há que se falar em redução da verba honorária fixada na sentença (15%) sobre o valor da condenação quando demonstrado que recompensa à altura o trabalho desenvolvido pelo advogado, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e a natureza e importância da causa, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC.”

(N.U 0007418-17.2011.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

De mais a mais, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Assim, considerando o grau de culpa das apelantes, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, há que ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento das recorridas.

2)

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS

Consoante relatado, pretendem as apelantes que os juros de mora incidam sobre a condenação ao pagamento dos danos morais desde a data da prolação da sentença.

No entanto, razão não lhes assiste.

Isso porque, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 219 do CPC.

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

3)

COSSEGURO – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Consoante relatado, defende a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
que a operação de seguro realizada entre a apelante e o segurado se trata de cosseguro, pois a Bradesco Vida e Previdência S/A detinha 99,99% de responsabilidade sobre a apólice por ser a seguradora líder.

Analisando detidamente os autos, extrai-se da proposta de seguro que a seguradora líder é a apelante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e não a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
a qual é indicada como cosseguradora, porém, a participação para cobertura de fato é de 00,01% para a apelante e 99,99% para a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Ocorre que a responsabilidade existente entre as seguradoras, ao contrário do que defende a apelante, é solidária, não sendo possível estabelecer diferentes percentuais de responsabilidade para cada uma das seguradoras sobre o valor da cobertura.

Isso porque, nas hipóteses em que o segurado não possui a informação de divisão de risco, não tendo sido devidamente informado sobre a previsão de que cada seguradora responderia apenas por sua cota parte, o reconhecimento da solidariedade é medida que se impõe.

Em que pese tenha sido realizada a contratação no sistema de cosseguro, que, em princípio, afasta a responsabilidade solidária entre as seguradoras, há que se destacar que em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso pode ganhar novos contornos, como na hipótese dos autos.

De acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos no contrato, certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento, de forma clara e adequada, a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso,
deve ser mantida a responsabilização solidária entre a seguradora e a cosseguradora
,
garantindo-se o direito de regresso daquilo que vier a ser pago além do seu quinhão
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – OMISSÃO QUANTO À
ANÁLISE DA PORCENTAGEM DO COSSEGURO – DESCONHECIMENTO DO SEGURADO QUANTO À COTA PARTE DE CADA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTES.
Não demonstrada ciência do segurado quanto à cota parte de cada seguradora em modalidade de cosseguro, impõe-se a responsabilidade solidária das requeridas ao pagamento da indenização devida.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(N.U 1000424-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).
(g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO –
COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS
– SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo.
Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.
A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ).
Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora
.”
(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).
(g.n.).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA –EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO E DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE O EVENTO DANOSO – APELO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO. Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018) Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar a partir do evento danoso.”
(N.U 0004103-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).
(g.n.).

Portanto,
manutenção da sentença nesta parte é medida que se impõe
.-

4)

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Conforme relatado, requer a apelante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
seja afastada a obrigação ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência consistente na determinação de suspensão das cobranças das parcelas do financiamento, pois a decisão que a fixou limitou o cumprimento de tal obrigação apenas à Bradesco Financiamentos S/A, já que a seguradora não possui qualquer ingerência sobre as cobranças.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se da decisão de ID 178916193, proferida em 03/09/2018, que o juízo condutor do feito concedeu a tutela de urgência para determinar que a apelante
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
procedesse a suspensão das cobranças administrativas e judiciais decorrentes das parcelas vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário no 2945486964, além de se abster de incluir o nome do segurado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
descumpriu a determinação judicial, como comprovado nos autos nos IDs 23711533, 25467595, 25468142, 27156366 e 28482920.

Diante do descumprimento da tutela de urgência deferida em 03/09/2018 no ID 178916193 o juízo singular, com o objetivo de forçar o cumprimento da tutela de urgência outrora deferida, proferiu nova decisão no ID 178916251 para majorar a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a 30 (trinta) dias multa, mantendo a imposição da multa apenas à
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento, sendo a multa reduzida para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 30 (trinta) dias multa, recaindo tal medida coercitiva apenas à
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
conforme acórdão de ID 178916254.

Portanto, há que ser excluído do dispositivo da sentença (ID 178916280) a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência imposta à
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para condenar apenas à
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida na decisão de ID 178916193 e reafirmada no ID 178916251.

5) IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

No tocante à alegada impossibilidade de restituição em dobro
, observa-se da sentença que as partes requeridas foram condenadas a restituir às autoras o valor correspondente às 05 (cinco) parcelas do financiamento segurado na forma simples, conforme trecho abaixo transcrito (ID 178916280).

“[...] Quanto ao pedido de reparação por danos materiais consistentes na devolução das parcelas do financiamento do veículo segurado pagas pela primeira requerida impõe acolhimento, pois deveriam ter sido cobertas pela indenização em questão.

Assim, uma vez comprovado o dispêndio financeiro no valor de R$ 3.860,20 (três mil e oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), para o pagamento de cinco parcelas do financiamento do veículo segurado, de rigor a condenação das requeridas à restituição, na forma simples, pois não caracterizada a má-fé das requeridas. [...].”

O mesmo se extrai do dispositivo da sentença, vejamos (ID 178916208).

“[...]
d) CONDENAR
as requeridas às restituíres, solidariamente, à requerente Celina Aparecida o valor de R$ 3.860,20 (três mil e oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. [...].”

Assim, a parte recorrente carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.-

6) PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
dou

parcial provimento ao recurso
interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
para determinar que a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência recaia apenas sobre o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Tendo em vista que não houve a apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15 por não ausência dos requisitos ensejadores da majoração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023